Tribunal: STF
Processo: ARE 1471535
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 10-11, Doc. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA UNIÃO A RESSARCIR A AUTORA, EM PECÚNIA, PELO TEMPO DISPONIBILIZADO EM RADIODIFUSÃO SONORA, COM A PROPAGANDA PARTIDÁRIA E POLÍTICA "GRATUITA" (ART. 17, § 3°, CF) - ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICO, IMUNE DO IRPJ, QUE NÃO PODE SE VALER DA DIMINUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DAQUELA EXAÇÃO PARA APURAÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL, MEDIDA VEICULADA PELA LEGISLAÇÃO (LEIS NS. 9.504/97, ART. 99, E 9.096/95, § ÚNICO DO ART. 52, COM ATUAIS ALTERAÇÕES DO ART. 58 DA LEIN° 12.350/2010) COMO "MEIO" DE REPARAÇÃO (SUPORTADO PELA UNIÃO) DAS EMISSORAS DE RÁDIO E TV, PELA VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA POLÍTICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA: PARAFERNÁLIA LEGISLATIVA INSERVÍVEL PARA JUSTIFICAR O RESSARCIMENTO NA ESFERA TRIBUTÁRIA, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE (§ 6° DO ART. 150, CF); IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE FAVOR FISCAL QUE REDUZ A CARGA TRIBUTÁRIA, SEM QUE ISSO OCORRA POR MEIO DE "LEI ESPECÍFICA" (PRECEDENTES DO STF) - AINDA: CONFLITÂNCIA DAS LEIS NS. 9.504/97, 9.096/95, E LEI N° 12.350/2010 (BEM COMO SEUSDECRETOS REGULAMENTADORES) COM A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, A LC N° 101/2000, ART. 14 - AFRONTA, AINDA, AO ART. 170 DO CTN E AO ART. 66, § 1° DA LEI N° 8383/91 – SE AS BASES LEGAIS QUE GARANTIRIAM ÀS EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E TV UM "RESSARCIMENTO" PELA VEICULAÇÃO DA PROPAGANDA POLÍTICO - PARTIDÁRIA NÃO TÊM VALOR PARA O FIM DESEJADO, NÃO HÁ ESPAÇO PARA SE DIZER QUE A AUTORA É PREJUDICADA POR NÃO PODER SE VALER DESSES MESMOS DISPOSITIVOS, TUDO DE MOLDE A SER-LHE CONCEDIDA UMA REPARAÇÃO EM PECÚNIA - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º; 37, § 6º; e 97 da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “como a Recorrente goza de imunidade, não se sujeitando ao pagamento do imposto sobre a renda, não é remunerada pela TRANSMISSÃO GRATUITA DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA E ELEITORAL, já que, não tendo que efetuar a determinação do lucro real, nada pode excluir do lucro líquido - fórmula eleita para efetuar a compensação fiscal - porque não tem lucro algum, eis que a renda obtida com publicidade paga nas emissoras de rádio e televisão reverte às suas finalidades sociais”. Desse modo, “a omissão legislativa impõe violação ao princípio da igualdade (CF, art. 5º) e o não ressarcimento decorrente de tal fato infringe a regra constitucional que estabelece a responsabilidade civil do Estado (CF, art. 37, § 60)” (fls. 3-4, Doc. 13).



    Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido violou a cláusula de reserva do Plenário, em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois “o julgado recorrido - embora furtando-se a dizer que o fazia - deixou de reconhecer o direito da Recorrente ao entendimento de que as Leis 9.096/95 e 9.504/97 que dispuseram sobre a forma pela qual a União deve remunerar as emissoras de rádio e televisão pela transmissão gratuita de propaganda partidária e eleitoral seriam inconstitucionais” (fl. 9, Doc. 13).



    Pondera que “não é a declaração da inconstitucionalidade que precisa ocorrer para que se tenha por violado o art. 97 da Constituição Federal, mas o simples fato de deixar de aplicar a norma por entendê-la inconstitucional” (fl. 10, Doc. 13).



    Ressalta que “o fato de a União deixar de ressarcir a Recorrente pelos danos causados - veiculação de propaganda partidária e eleitoral sem contrapartida - infringe o disposto no art. 37, §60, da Constituição, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros” (fl. 11, Doc. 13). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, pois não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional; e (b) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta (Doc. 19).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou que “Contrariamente ao afirmado na decisão agravada toda a matéria objeto do Recurso Extraordinário foi expressamente prequestionada, tendo sido claramente demonstrada a ofensa direta aos dispositivos constitucionais apontados” (fl. 5, Doc. 21).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 13):



    “Tendo em vista o disposto no § 30 do art. 102, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n0 11.418/06, e o entendimento desta Colenda Corte no sentido de que a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário (RE 569.476-AgR, HC 92.972, co dentre outros 1), a Recorrente passa à demonstração da existência de repercussão geral no caso presente. 



    A matéria objeto do presente recurso transcende o interesse subjetivo da Recorrente, posto constituir questão relevante do ponto de vista jurídico e fundamental à segurança jurídica a obediência ao principio de reserva de plenário e o respeito às decisões que soberanamente emanam deste Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que estabeleceu na Súmula Vinculante nº 10: "VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) A DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL QUE, EMBORA NÃO DECLARE EXPRESSAMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, AFASTA SUA INCIDÊNCIA NO TODO OU EM PARTE." 



    A 6ª Turma da Corte Regional, desafiando a autoridade da decisão vinculante deste Colendo Tribunal, afastou expressa e claramente aplicação das Leis 9.096/95 e 9.054/97, furtando-se a submeter o exame de sua constitucionalidade do Plenário sob a alegação de que se está constatando, "em especial à luz da jurisprudência plenária do STF - que se a forma de ressarcimento eleita por leis genéricas envolve matéria tributária e por isso conflita com o § 60' do art. 150 da CF, não serve como fundamento jurídico para o pedido da autora." 



    Ao assim decidir o acórdão não apenas violou a regra constitucional que estabelece a necessidade de haver reserva de plenário para que se deixe de aplicar uma lei ao fundamento de sua inconstitucionalidade, e a Súmula Vinculante nº 10, como também o princípio da igualdade previsto no art. 5º da Constituição Federal, porque todas as demais emissoras de rádio e televisão continuam a valer-se da compensação fiscal prevista nas Leis 9.096/95 e 9.054/97. E o fato de a União deixar de ressarcir a Recorrente pelos danos causados - veiculação de propaganda partidária e eleitoral sem contrapartida - infringe o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição. 



    Tem-se, portanto, demonstrada a ocorrência de repercussão geral, pelo que deve o presente recurso ser admitido, conhecido e provido por esta Colendo Tribunal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Por fim, o acórdão recorrido, com base na legislação infraconstitucional pertinente (Leis 9.096/1995, 9.504/0997, 12.350/2010, 8.713/1993, LC 101/2000 e Decretos 3516/2000 e 3.786/2001), decidiu que a recorrente não tem direito subjetivo ao ressarcimento pela cessão gratuita de sua programação comercial para a transmissão e/ou retransmissão de propaganda partidária gratuita nos anos de 2000 a 2002 e eleitoral gratuita relativa aos dois turnos das eleições ocorridas nos anos de 1998, 2000 e 2002.



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente